Tribunal: TJMT
Processo: 1000799-62.2022.8.11.0005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000799-62.2022.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES INTERLAGOS LTDA - CNPJ: 26.573.329/0006-40 (RECORRENTE), JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI - CPF: 001.846.111-56 (ADVOGADO), ELIZELTO PIMENTEL DE AQUINO - CPF: 048.823.651-70 (RECORRIDO), KAROLINE PRADO RODRIGUES - CPF: 043.247.701-23 (ADVOGADO), RAUL CAJU CARDOSO - CPF: 038.122.411-29 (ADVOGADO), HILLARY SANTOS ARAUJO registrado(a) civilmente como HILLARY SANTOS ARAUJO - CPF: 062.051.721-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Composição Relator: Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto 1o Vogal: Dr. Luis Aparecido Bortolussi Junior 2o Vogal: Dr. Walter Pereira de Souza

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE

JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
:

1000799-62.2022.8.11.0005

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO

Recorrente(s):

CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES INTERLAGOS

LTDA.

Recorrido(s)
:

ELIZELTO PIMENTEL DE AQUINO.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CURSO DE FORMAÇÃO – DEMORA NA ENTREGA DO CERTIFICADO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuiabá (MT), 11 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 193745680, proferida pelo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino, que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais ao recorrido. Declarou, ainda, a perda do objeto quanto ao pedido de emissão do certificado
de especialização em condução de veículo de transporte de produtos perigosos.

Inconformada, a reclamada recorre da sentença, objetivando a sua reforma (id. 193745687).

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos apresentados pelo recorrente, pugnando a manutenção da sentença singular (id. 193745694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Em síntese, o reclamante alega que firmou contrato com a reclamada com intuito de participar de curso para obtenção de certificado de especialização em condução de veículo de transporte de produtos perigosos, com carga horária de 50 horas. Afirma que, finalizado o curso, o prazo pactuado para a entrega do certificado não foi cumprido.

Informa que, por diversas vezes, procurou a reclamada de forma administrativa para a solução do problema, não obtendo êxito.

Em sua contestação, a reclamada alega que a demora na entrega do certificado ocorreu por atrasos do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/MT). Ressalvou que o certificado já havia sido entregue ao reclamante. Pugna pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.

O magistrado singular
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pelo reclamante, no sentido de declarar a perda do objeto quanto ao pedido de emissão do certificado de conclusão.

Pois bem. Verifica-se nos autos que é incontroverso que houve atraso na entrega do certificado
de especialização em condução de veículo de transporte de produtos perigosos.

A celeuma reside na constatação se o atraso foi ocasionado por desídia da reclamada ou não.

Observo nos autos que por diversas vezes o recorrente procurou a reclamada com a intenção de resolver de forma administrativa a questão, não obtendo êxito.

A reclamada, por sua vez, alega a ausência de responsabilidade, pois, para a entrega do certificado, é necessária sua homologação pelo DETRAN/MT.

Ressalto que ficou demonstrado que o reclamante finalizou o curso em questão em 03/12/2021, cuja previsão para entrega do certificado seria no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, sendo confeccionado na data de 17/12/2021, necessitando da homologação do departamento de trânsito, cujo
protocolo só ocorreu em 20/01/2022
,
finalizado todos os trâmites somente na data de 14/03/2022
, segundo a própria reclamada em sua contestação (id. 152670593, fls. 5/6).

Desse modo, entendo que faltou, no mínimo, o devido cuidado, pois, se tivesse enviado o certificado para a necessária homologação ao departamento de trânsito, logo após sua confecção (17/12/2021), a demora na entrega ao reclamante não teria ocorrido, ou seria bem menor.

No caso, entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
decorrentes da demora na entrega do
certificado
de especialização em condução de veículo de transporte de produtos perigosos.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
ATRASO PARA ENTREGA DE
CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO
.
DANO MORAL CONFIGURADO.
MAJORAÇÃO DO QUANTUM. HONORÁRIOS. Quantum indenizatório. Quantum indenizatório majorado para adequá-lo aos parâmetros usualmente praticados pela Câmara em situações análogas. Honorários advocatícios. A fixação dos honorários deve levar em conta o trabalho realizado pelo patrono da parte, bem como a natureza da causa, de modo a remunerar adequadamente o labor do advogado e resguardar minimamente a dignidade da atividade profissional. Verba honorária majorada para adequá-la aos parâmetros desta Câmara, atendidos os pressupostos do art. 85, § 2o, do CPC/15. APELO PROVIDO.
(Apelação Cível, No 70069091809, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 30-08-2016) Destaquei.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Imperioso destacar que, embora a recorrente atribua ao DETRAN/MT a demora excessiva na entrega do certificado,
o prazo previsto contratualmente não condiz com o prazo assinalado em sua defesa como o necessário para a
entrega
do certificado
. Assim, no mínimo houve omissão por parte da requerida quanto ao verdadeiro lapso temporal para expedir a certificação.

Ademais, durante a instrução processual, a requerida não trouxe nada de novo, além dos fatos decididos anteriormente.

Por conta disso, o pedido de indenização por dano moral merece acolhimento. Contudo,
entendo que o valor fixado pelo Juízo
a quo
extrapola a proporcionalidade e a razoabilidade
, pois, conforme observado,
o lapso temporal do atraso na entrega do certificado ao reclamante não foi tão longo e o reclamante não comprovou nos autos a perda de um possível emprego, conforme alegado em audiência
. Assim, entendo que os danos morais são devidos, mas devem ser reduzidos. Dessa forma,
reduzo o valor fixado a título de danos morais, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para R$ 2.000,00 (dois mil reais)
. Sem lhe causar enriquecimento sem causa. Também, como medida de caráter pedagógico.

Diante do exposto, a despeito de a recorrente alegar ausência de responsabilidade, pois dependia de homologação do DETRAN/MT para validação do certificado por ela confeccionado,
entendo que o atraso ocorreu pela demora no envio do certificado expedido
. Desse modo,
atribuo todo imbróglio por culpa da reclamada
.

Dessa forma, ao analisar o contexto fático-probatório existentes nos autos, entendo que a sentença do Juízo
a quo
deve ser reformada apenas quanto ao valor fixado a título de danos morais.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para
reduzir
o montante indenizatório para o valor de
R$ 2.000,00
(dois mil reais) a título de danos morais, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, no mais, mantenho a sentença recorrida,
nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2024